Tribunal: TJMT
Processo: 1011616-40.2021.8.11.0000
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2021-12-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011616-40.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Liminar, Fornecimento de medicamentos]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[CAMILA RAMOS COELHO - CPF: 023.008.411-77 (ADVOGADO), H. D. F. V. - CPF: 099.487.801-08 (AGRAVANTE), FERNANDO DE OLIVEIRA VIEIRA - CPF: 698.170.811-68 (AGRAVANTE), FELIPE TEIXEIRA VIEIRA - CPF: 020.144.391-09 (ADVOGADO), UNIMED-RIO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO DO RIO DE JANEIRO LTDA - CNPJ: 42.163.881/0001-01 (AGRAVADO), EDUARDO LOPES DE OLIVEIRA - CPF: 919.108.037-15 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), FERNANDO DE OLIVEIRA VIEIRA - CPF: 698.170.811-68 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS), JOSE SAMUEL DE SOUZA SAMPAIO - CPF: 054.991.584-28 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA 1ª. VOGAL (DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA). O RELATOR ADERIU AO VOTO DA 1ª. VOGAL.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO INTERNO INTERPOSTO EM RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – AUTORA/AGRAVANTE DIAGNOSTICADA COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA – DECISÃO DO RELATOR QUE INDEFERE O PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA RECURSAL E SUSPENDE OS EFEITOS DA DECISÃO AGRAVADA – SUSPENSÃO QUE PREJUDICA A AUTORA/AGRAVANTE –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

1- Caso concreto em que o julgador defere parcialmente o pedido de tutela de urgência e determina que operadora de plano de saúde arque na integralidade com o tratamento multidisciplinar para TEA conforme orientação médica.
Tese recursal de que o tratamento foi autorizado parcialmente e na modalidade convencional que contraria o que foi alegado na inaugural da demanda, e inexistência de prova de que não há profissional disponível para o atendimento ou de que a Agravada tenha se recusado em dar continuidade ao tratamento, limitando o número das sessões indicadas pela médica. Ausência da fumaça do bom direito e do perigo da demora. Decisão unipessoal do Relator, que indeferiu a antecipação da tutela recursal, mantida.

2- Capítulo da decisão agravada que suspende os efeitos do
decisum
proferido pela Julgadora singular até que se julgue o mérito do Recurso de Agravo de Instrumento. Determinação que prejudica a Autora/Agravante. Recurso parcialmente provido para afastar a ordem de suspensão dos efeitos da decisão da Juíza
a quo
.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de Agravo Interno interposto por H.D.F.V., representada por FERNANDO DE OLIVEIRA VIEIRA, em face da decisão deste Relator que indeferiu liminar de efeito suspensivo pleiteada no seu Agravo de Instrumento interposto contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 10ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais nº. 1013921-68.2021.8.11.0041, ajuizada em desfavor de UNIMED-RIO COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO DO RIO DE JANEIRO LTDA, que deferiu em parte a tutela provisória, apenas para determinar à requerida arcar na integralidade com o tratamento multidisciplinar conforme orientação médica, qual seja o tratamento de equoterapia com 01 (uma) sessão semanal de 1 (uma) hora, a iniciar em 5 (cinco) dias, ressalvado que na hipótese de indisponibilidade dos mesmos pela rede credenciada, deverá ser realizado fora da rede credenciada, sob pena de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), limitada a R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Em apertada síntese, alega que resta evidente o requisito do fumus boni iuris, consubstanciado na elevada probabilidade de êxito (legislação que regulamenta as especificidades das pessoas autistas, bem como pela limitação indevida realizada pela ANS no tratamento dos pacientes) e o perigo de lesão grave e de difícil reparação ao direito da parte – periculum in mora.

Aduz que a decisão esbarra em direitos fundamentais trazidos pela nossa Carta Magna, a exemplo, o artigo 6.º prevê a saúde como um dos direitos sociais do ser humano, tendo, no artigo 196, estabelecido que ela é direito de todos e dever do Estado, garantindo mediante políticas sociais e econômicas, que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação, além do art. 422, do Código Civil, que ressalta a boa-fé objetiva, entendida como um dever a ser cumprido pelos contratantes..

Defende que o entendimento jurisprudencial majoritário no STJ é no sentido de que o rol da ANS é exemplificativo (ou seja, apresenta apenas os procedimentos mínimos que um plano deve cobrir), bem como que a negativa do plano de saúde de procedimento/terapia/exame expressamente indicado pelo médico assistente, é capaz de pôr em risco a saúde dele.

Assim, requer o recebimento do agravo interno para reconsiderar a decisão agravada a fim de conceder a antecipação dos efeitos da tutela ou que se remeta ao órgão colegiado aprecia a questão (ID 95288484).

Contraminuta ao agravo de instrumento (ID 97030499).

Sem contrarrazões ao agravo interno.

Em seu parecer, a d. Procuradoria Geral da Justiça opina pelo provimento dos recursos (ID 99411452).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Em sua origem, trata-se de Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais e Pedido de Tutela de Urgência proposta por H.D.F.V., representada por FERNANDO DE OLIVEIRA VIEIRA, em face de Unimed-Rio – Cooperativa de Trabalho Médico, aduzindo, em síntese, que foi diagnosticada como portadora de Transtorno do Espectro Autista - TEA (CID F.84), sendo recomendado pela médica a realização de abordagem multidisciplinar com Psicologia Infantil, modelo ABA, Sessões de Fonoaudiologia, modelo ABA, Sessão de Terapia Ocupacional e Sessões de Equoterapia.

Narra que a requerida se nega o fornecimento das sessões de equoterapia, vez que não consta no rol de procedimentos da ANS. Frisa, ainda, que a requerida autorizou as sessões de Psicologia Infantil e Fonoaudiologia, ambas pelo método ABA, e a Terapia Ocupacional, entretanto não há profissional disponível para atendimento, pois somente conseguiu vaga para as avaliações da autora para o final do mês de Julho/2021.

No que se refere a Sessões de Terapia Ocupacional não conseguiu nem agendar uma data.

Requer a concessão da tutela de urgência para determinar que a requerida, autorize o custeio dos tratamentos prescritos pela médica da autora, sendo: psicologia infantil, modelo ABA, 20 a 30 horas semanais; fonoaudiologia, modelo ABA, 02 sessões por semana com 01 hora por sessão; terapia ocupacional, individual, 02 sessões por semana com 01 hora por sessão; d e sessão de equoterapia, 01 sessão por semana, conforme laudo médico seguindo orientação médica assistente, vedando-se qualquer limitação de ordem quantitativa (números de sessões), bem como a realização em clínica indicada pela autora para a realização das terapias.

Ao analisar o pleito, o Magistrado de piso entendeu pela presença dos requisitos do art. 300, do CPC, e deferiu parcialmente a tutela antecipada de urgência, para determinar a requerida a arcar na integralidade com o tratamento multidisciplinar conforme orientação médica, qual seja o tratamento de equoterapia com 01 (uma) sessão semanal de 1 (uma) hora, devendo ser iniciados no prazo de 5 (cinco) dias, ressalvado que na hipótese de indisponibilidade dos mesmos pela rede credenciada, deverá ser realizado fora da rede credenciada, sob pena de multa diária no valor de R$ 1.000,00, limitada a R$ 10.000,00.

Irresignada, a parte autora interpôs Agravo de Instrumento, requerendo, em sede de tutela de urgência recursal, a concessão de efeito ativo para deferir toda a liminar pretendida, determinando à requerida que promova o custeio do tratamento das sessões de psicologia infantil no método ABA sendo de 20 a 30 horas semanais, sessões de fonoaudiologia no método ABA sendo 02 sessões por semana com 01 (uma) hora por sessão, sessões com terapia ocupacional, individual, 02 sessões por semana com 01 hora por sessão conforme laudo médico, e também, expressa na Lei 13.830/2019, seguindo orientação médica assistente, vedando-se qualquer limitação de ordem quantitativa (números de sessões), bem como a realização em clínica indicada pela autora para a realização das terapias.

Distribuído a minha relatoria, proferi decisão pelo indeferimento do pedido liminar, cujos fundamentos transcrevo a fim de evitar tautologia:

“(...) Pelo exposto nos autos entendo ter o agravante logrado êxito em demonstrar os requisitos elencados nos artigos 1.015, inciso I, e artigo 1.017, inciso I, ambos do Novo Código de Processo Civil que, a princípio, estão configurados com toda documentação e exposição contida na peça de interposição, suficientes para o conhecimento do agravo em sua forma instrumental.

Todavia, neste instante inicial e diante dos documentos coligidos aos autos, entende-se que inexistem elementos capazes de evidenciar a probabilidade do direito buscado pela agravante, conforme exigido pelo art. 300 do CPC.

Versa os autos sobre ação de obrigação de fazer cumulada com pedido de tutela de urgência incidental e indenização, ajuizada pelo Agravante, menor impúbere representado por seu genitor, em face da Agravada, alegando que é portadora de Transtorno do Espectro Autista - TEA (CID F.84), sendo recomendado pela médica a realização de abordagem multidisciplinar com Psicologia Infantil, modelo ABA, Sessões de Fonoaudiologia, modelo ABA, Sessão de Terapia Ocupacional e Sessões de Equoterapia.

Em sede de cognição sumária, mostra-se pertinente manter a decisão primeva, pois, em que pese haja prescrição médica dos aludidos tratamentos, não se aponta os eventuais riscos a que o paciente estaria sujeito na hipótese da não utilização desses específicos tratamentos, especialmente considerando que a operadora fornece profissionais habilitados e credenciados na rede.

Inobstante o laudo médico tenha indicado o tratamento pelo método ABA, me rendo aos argumentos do STJ, no sentido de se reconhecer que não há obrigatoriedade da operadora no custeio de profissionais especializados na aplicação do método/técnica pretendido, mormente em razão de este não constar do rol de coberturas mínimas editado pela ANS.

Neste aspecto, o eg. STJ firmou orientação consolidando o entendimento de que esse rol da ANS é taxativo, não sendo possível, portanto, cobertura de atendimentos/procedimentos não contemplados no dito rol.

A propósito:

“EMENTA: PLANOS E SEGUROS DE SAÚDE. RECURSO ESPECIAL. ROL DE PROCEDIMENTOS E EVENTOS EM SAÚDE ELABORADO PELA ANS. ATRIBUIÇÃO DA AUTARQUIA, POR EXPRESSA DISPOSIÇÃO LEGAL E NECESSIDADE DE HARMONIZAÇÃO DOS INTERESSES DAS PARTES DA RELAÇÃO CONTRATUAL. CARACTERIZAÇÃO COMO RELAÇÃO EXEMPLIFICATIVA. IMPOSSIBILIDADE. MUDANÇA DO ENTENDIMENTO DO COLEGIADO (OVERRULING). (...) RECUSA DE COBERTURA DE PROCEDIMENTO NÃO ABRANGIDO NO ROL EDITADO PELA AUTARQUIA OU POR DISPOSIÇÃO CONTRATUAL. OFERECIMENTO DE PROCEDIMENTO ADEQUADO, CONSTANTE DA RELAÇÃO ESTABELECIDA PELA AGÊNCIA. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS. INVIABILIDADE. 1. A Lei n. 9.961/2000 criou a Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS, que tem por finalidade institucional promover a defesa do interesse público na assistência suplementar à saúde. O art. 4º, III e XXXVII, atribui competência à Agência para elaborar o rol de procedimentos e eventos em saúde que constituirão referência básica para os fins do disposto na Lei n. 9.656/1998, além de suas excepcionalidades, zelando pela qualidade dos serviços prestados no âmbito da saúde suplementar. 2. Com efeito, por clara opção do legislador, é que se extrai do art. 10, § 4º, da Lei n. 9.656/1998 c/c o art. 4º, III, da Lei n. 9.961/2000, a atribuição dessa Autarquia de elaborar a lista de procedimentos e eventos em saúde que constituirão referência básica para os fins do disposto na Lei dos Planos e Seguros de Saúde. Em vista dessa incumbência legal, o art. 2º da Resolução Normativa n. 439/2018 da ANS, que atualmente regulamenta o processo de elaboração do rol, em harmonia com o determinado pelo caput do art. 10 da Lei n. 9.656/1998, esclarece que o rol garante a prevenção, o diagnóstico, o tratamento, a recuperação e a reabilitação de todas as enfermidades que compõem a Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas Relacionados com a Saúde - CID da Organização Mundial da Saúde. 3. A elaboração do rol, em linha com o que se deduz do Direito Comparado, apresenta diretrizes técnicas relevantes, de inegável e peculiar complexidade, como: utilização dos princípios da Avaliação de Tecnologias em Saúde - ATS; observância aos preceitos da Saúde Baseada em Evidências - SBE; e resguardo da manutenção do equilíbrio econômico-financeiro do setor. 4. O rol mínimo e obrigatório de procedimentos e eventos em saúde constitui relevante garantia do consumidor para propiciar direito à saúde, com preços acessíveis, contemplando a camada mais ampla e vulnerável da população. Por conseguinte, em revisitação ao exame detido e aprofundado do tema, conclui-se que: É INVIÁVEL O ENTENDIMENTO DE QUE O ROL É MERAMENTE EXEMPLIFICATIVO e de que a cobertura mínima, paradoxalmente, não tem limitações definidas. Esse raciocínio tem o condão de encarecer e efetivamente padronizar os planos de saúde, obrigando-lhes, tacitamente, a fornecer qualquer tratamento prescrito, restringindo a livre concorrência e negando vigência aos dispositivos legais que estabelecem o plano-referência de assistência à saúde (plano básico) e a possibilidade de definição contratual de outras coberturas. (...) 6. O rol da ANS é solução concebida pelo legislador para harmonização da relação contratual, elaborado de acordo com aferição de segurança, efetividade e impacto econômico. A uníssona doutrina especializada alerta para a necessidade de não se inviabilizar a saúde suplementar. A disciplina contratual exige uma adequada divisão de ônus e benefícios dos sujeitos como parte de uma mesma comunidade de interesses, objetivos e padrões. Isso tem de ser observado tanto em relação à transferência e distribuição adequada dos riscos quanto à identificação de deveres específicos do fornecedor para assegurar a sustentabilidade, gerindo custos de forma racional e prudente” (STJ – 4ª Turma – REsp 1733013/PR – Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO – j. 10/12/2019, DJe 20/02/2020 – grifei e destaquei, inclusive em CAIXA ALTA).

Nesse contexto, considerando o novo posicionamento jurisprudencial do STJ, não se verifica obrigatoriedade do plano de saúde quanto ao custeio do tratamento multidisciplinar da autora/agravada com profissionais especialistas na Psicologia e Fonoaudiologia ABA, Terapia Ocupacional – Integração Sensorial, equoterapia e musicoterapia, eis que tais tratamentos além de não constarem do contrato firmado pelas partes, também não se contra inserido no rol de ANS.

Com tais considerações, INDEFIRO A LIMINAR vindicada e determino a suspensão dos efeitos da decisão agravada, situação que deve permanecer o julgamento de mérito deste recurso por parte desta Egrégia Câmara. (...)”

Em seguida, aportou aos autos o Agravo Interno interposto pela parte agravante, sob a alegação de que o indeferimento do efeito ativo está a lhe causar sérios danos.

Pois bem.

Da análise dos autos, a meu ver, não se mostram presentes novos fatos e fundamentos que me convençam da reconsideração dessa decisão, bem como da reforma da decisão interlocutória agravada.

Cinge o mérito recursal em averiguar a presença dos requisitos autorizativos para a concessão da tutela de urgência, prevista no artigo 300 do Código de Processo Civil, à autora, ora agravante.

O pressuposto de uma tutela de urgência é que o autor, que afirma ser titular de um direito subjetivo em uma situação controvertida, apresente provas que revelem as evidências de seu direito e que levem provavelmente à confirmação de sua pretensão.

Ou seja, tem como pressupostos básicos: a possibilidade de existência do direito afirmado pelo demandante, que é a juntada da prova inequívoca e da verossimilhança da alegação; o risco de que o direito sofra um dano de difícil ou impossível reparação ou o abuso de direito de defesa do demandado e a reversibilidade dos efeitos do provimento.

Ademais, segundo prestante ensinamento de Sérgio Bermudes “é indispensável à prova inequívoca, evidente, manifesta da alegação do autor, com intensidade para convencer o juiz de que a alegação ou alegações são verossímeis, isto é, que pareçam verdadeiras” (A Reforma do Código de Processo Civil, Saraiva, 1996, p. 29).

Depreende-se, pois, que para a concessão, total ou parcial, dos efeitos da tutela, mister que se façam presentes a prova inequívoca e a verossimilhança das alegações trazidas pela parte, além do fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação ou, ainda, o abuso de direito de defesa ou o manifesto propósito protelatório do réu.

A probabilidade do direito apta a traduzir o convencimento do Magistrado é aquela que autorizaria um pronunciamento favorável à parte requerente, se a sentença tivesse de ser proferida no momento em que se está examinando o pedido de tutela de urgência.

A parte autora/agravante pleiteou o deferimento da tutela de urgência para determinar à Ré que autorize o custeio dos tratamentos de psicologia infantil, modelo ABA, 20 a 30 horas semanais; fonoaudiologia, modelo ABA, 02 sessões por semana com 01 hora por sessão; terapia ocupacional, individual, 02 sessões por semana com 01 hora por sessão; e equoterapia, 01 sessão por semana, vedando-se qualquer limitação de ordem quantitativa (números de sessões), bem como a realização em clínica indicada pela autora para a realização das terapias.

Ocorre que, conforme relato da agravante, não houve negativa de autorização/custeio, por parte do Plano de Saúde, para os tratamentos de Psicologia Infantil e Fonoaudiologia, ambas pelo método ABA, e a Terapia Ocupacional, mas tão somente, para as sessões de equoterapia.

A parte agravante justifica, como fundamento do seu pedido de tutela, que não conseguiu vaga junto aos profissionais credenciados à Agravada e necessita que sejam realizados em clínica indicada pela autora.

Porém, como bem ressaltado pelo magistrado de piso na decisão primeva, “não restou demonstrado nos autos a dificuldade para o agendamento das sessões de psicologia, fonoaudiologia e terapia ocupacional, ademais os tratamentos somente poderão ser realizados fora da rede credenciada no caso de ausência de disponibilização de profissionais na rede cooperada, e que conforme a própria autora afirma na inicial a requerida autorizou os tratamentos solicitados”.

Assim, à exceção do indeferimento para o tratamento de equoterapia, não houve negativa por parte da Requerida aos tratamentos que a autora necessita, não se podendo falar na prática de ato ilícito a ensejar o deferimento da tutela de urgência.

Nesse sentido:

“PLANO DE SAÚDE – TUTELA DE URGÊNCIA – DOWNGRADE – Alegação de negativa da operadora em realizar a mudança de categoria do plano de saúde, de "Ambulatorial Hospitalar com Obstetrícia" para a segmentação "Hospitalar" – Ausência de demonstração da negativa de parte da operadora – Impossibilidade de análise liminar de ocorrência de abusividade – Existência de cláusula contratual expressa autorizando a mudança – Imprescindibilidade do estabelecimento do contraditório, em face da existência de questões cuja definição reclama prévia oitiva da parte contrária – Ausência de demonstração da possibilidade da ré tornar ineficaz a medida antecipatória – Tutela indeferida – Decisão mantida. Agravo não provido.” (TJ-SP, Agravo de Instrumento nº. 2014084-11.2019.8.26.0000, Relator: João Carlos Saletti, 10ª Câmara de Direito Privado, Data do Julgamento: 28/02/2019)

Nesse contexto, os argumentos apresentados pela agravante não são hábeis a modificar o contexto fático-jurídico que conduziu ao indeferimento do efeito ativo/suspensivo pleiteado.

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO
.

É como voto.

V O T O V E N C E D O R

RECURSO DE AGRAVO INTERNO N.º 1011616-40.2021.8.11.0000

VOTO (VISTA)

EXMA. SR.ª DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA (1.ª VOGAL)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo Interno interposto por H.D.F.V., representada por seu genitor Fernando de Oliveira Vieira em virtude da decisão de Id. 93160486, em que o Relator, Desembargador Sebastião de Moraes Filho, indeferiu o pedido liminar formulado no Recurso de Agravo de Instrumento por ela interposto, e determinou a suspensão dos efeitos da decisão agravada até o julgamento do mérito daquele Recurso.

Ao que se extrai dos autos, a Agravante interpôs o Recurso de Agravo de Instrumento em virtude da decisão proferida nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais ajuizada em face da Unimed-Rio Cooperativa de Trabalho Médico.

Na petição inicial da Ação, alegou que foi diagnosticada com Transtorno do Espectro Autista e que a médica solicitou a realização de abordagem multidisciplinar com psicologia e fonoaudiologia pela técnica ABA, terapia ocupacional e equoterapia.

Argumentou que a Unimed autorizou as sessões de psicologia, fonoaudiologia e terapia ocupacional, tal como solicitado pela médica; todavia, ressalvou não há profissionais disponíveis para atendê-la com a urgência que o caso requer, pois conseguiu vaga para avaliação com psicóloga e fonoaudióloga para o final do mês de julho de 2021, e sequer conseguiu agendar data para o início da terapia ocupacional.

Assim, em liminar, requereu que a Unimed-Rio fosse compelida a autorizar e costear todo o tratamento prescrito pela médica, qual seja:

a) Psicologia infantil, modelo ABA - 20 a 30 horas semanais;

b) Fonoaudiologia, modelo ABA - 02 sessões por semana com 01 hora por sessão;

c) Terapia ocupacional, individual, 02 sessões por semana com 01 hora por sessão;

d) Equoterapia, 01 sessão por semana;

Também requereu que a Unimed fosse impedida de limitar o número de sessões e compelida a fornecer o tratamento em clínica por ela indicada.

Ao analisar os pedidos, a Julgadora singular constatou a inexistência de prova da alegada dificuldade para o agendamento das sessões de psicologia, fonoaudiologia e terapia ocupacional.

Ressalvou que os tratamentos somente poderão ser realizados fora da rede credenciada no caso de ausência de disponibilização de profissionais na rede cooperada e, conforme afirmado pela própria Autora/Agravante, a Unimed autorizou os tratamentos solicitados.

Assim, deferiu parcialmente o pedido de tutela de urgência e determinou que a Unimed-Rio arque na integralidade com o tratamento multidisciplinar conforme orientação médica. Ou seja, que autorize o tratamento de equoterapia com 01 (uma) sessão semanal de 1 (uma) hora, a ser iniciado no prazo de 5 (cinco) dias, ressalvando que na hipótese de indisponibilidade pela rede credenciada, deverá ser realizado fora daquela rede, sob pena de multa.

Nas razões do Recurso de Agravo de Instrumento, a Recorrente alegou que apesar da Unimed-Rio ter autorizado o tratamento, foram concedidas apenas 10 (dez) sessões de terapia ocupacional, 02 (duas) sessões de 30 minutos de fonoaudiologia, e que as sessões com a psicóloga infantil sequer tiveram início porque não há clínica especializada para sua faixa etária.

Argumentou que o tratamento foi autorizado parcialmente e na
modalidade convencional
, diferentemente da prescrição médica, o que tem acarretado inúmeros prejuízos à sua saúde, pois necessita do tratamento conforme prescrito.

Assim, requereu, em antecipação da tutela recursal, que a Unimed promova o custeio do tratamento das sessões de psicologia infantil no método ABA (20 a 30 horas semanais); sessões de fonoaudiologia no método ABA (02 sessões por semana com 01 (uma) hora por sessão); sessões com terapia ocupacional, individual (02 sessões por semana com 01 hora), vedando qualquer limitação de ordem quantitativa (números de sessões), bem como que o tratamento seja realizado em clínica por ela indicada.

Conforme exposto, além de o Desembargador Relator indeferir o pedido liminar, também determinou a suspensão dos efeitos da decisão agravada até que se julgue o mérito do Recurso de Agravo de Instrumento.

Contra essa decisão insurge-se a Recorrente. Pugna a reforma do
decisum
e,

de conseguinte, a concessão da antecipação da tutela recursal.

Em que pesem aos argumentos da Agravante, não estão presentes os requisitos para a concessão da medida liminar, pois tal qual exposto pela Julgadora
a quo
, na petição inicial da Ação de Obrigação de Fazer, a Autora/Recorrente afirma que
“a UNIMED-RIO, autorizou as sessões de Psicologia Infantil, ABA, Fonoaudiologia, ABA, e a Terapia Ocupacional.”

Logo, a tese recursal de que o tratamento foi autorizado parcialmente e na modalidade convencional, contraria o que foi alegado na inaugural da demanda, o que afasta a probabilidade do direito invocado.

Ademais, não há qualquer prova de que não há profissional disponível para o atendimento, muito menos de que a Operadora de plano de saúde tenha se recusado em dar continuidade ao tratamento, ou seja, que tenha limitado o número das sessões indicadas pela médica, o que afasta o perigo da demora.

Portanto, sem maiores delongas, deve ser mantida hígida a decisão do Desembargador Sebastião de Moraes Filho, quanto ao indeferimento do pedido de antecipação de tutela recursal; contudo, respeitado o entendimento do nobre colega, não vejo motivo para sobrestar os efeitos da decisão da Juíza
a quo
, pois beneficiou a Agravante (concedeu a equoterapia) e a Unimed-Rio não recorreu daquele
decisum
.

Diante do exposto,
acompanho em parte o entendimento do Relator
,
mantenho o indeferimento do pedido liminar formulado no Recurso de Agravo de Instrumento;
entretanto
,

afasto a ordem de suspensão dos efeitos da decisão da Juíza singular
. Logo,
dou parcial ao Recurso de Agravo Interno
.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

VOTO (VISTA)

EXMA. SR.ª DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA (1.ª VOGAL)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo Interno interposto por H.D.F.V., representada por seu genitor Fernando de Oliveira Vieira em virtude da decisão de Id. 93160486, em que o Relator, Desembargador Sebastião de Moraes Filho, indeferiu o pedido liminar formulado no Recurso de Agravo de Instrumento por ela interposto, e determinou a suspensão dos efeitos da decisão agravada até o julgamento do mérito daquele Recurso.

Ao que se extrai dos autos, a Agravante interpôs o Recurso de Agravo de Instrumento em virtude da decisão proferida nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais ajuizada em face da Unimed-Rio Cooperativa de Trabalho Médico.

Na petição inicial da Ação, alegou que foi diagnosticada com Transtorno do Espectro Autista e que a médica solicitou a realização de abordagem multidisciplinar com psicologia e fonoaudiologia pela técnica ABA, terapia ocupacional e equoterapia.

Argumentou que a Unimed autorizou as sessões de psicologia, fonoaudiologia e terapia ocupacional, tal como solicitado pela médica; todavia, ressalvou não há profissionais disponíveis para atendê-la com a urgência que o caso requer, pois conseguiu vaga para avaliação com psicóloga e fonoaudióloga para o final do mês de julho de 2021, e sequer conseguiu agendar data para o início da terapia ocupacional.

Assim, em liminar, requereu que a Unimed-Rio fosse compelida a autorizar e costear todo o tratamento prescrito pela médica, qual seja:

a) Psicologia infantil, modelo ABA - 20 a 30 horas semanais;

b) Fonoaudiologia, modelo ABA - 02 sessões por semana com 01 hora por sessão;

c) Terapia ocupacional, individual, 02 sessões por semana com 01 hora por sessão;

d) Equoterapia, 01 sessão por semana;

Também requereu que a Unimed fosse impedida de limitar o número de sessões e compelida a fornecer o tratamento em clínica por ela indicada.

Ao analisar os pedidos, a Julgadora singular constatou a inexistência de prova da alegada dificuldade para o agendamento das sessões de psicologia, fonoaudiologia e terapia ocupacional.

Ressalvou que os tratamentos somente poderão ser realizados fora da rede credenciada no caso de ausência de disponibilização de profissionais na rede cooperada e, conforme afirmado pela própria Autora/Agravante, a Unimed autorizou os tratamentos solicitados.

Assim, deferiu parcialmente o pedido de tutela de urgência e determinou que a Unimed-Rio arque na integralidade com o tratamento multidisciplinar conforme orientação médica. Ou seja, que autorize o tratamento de equoterapia com 01 (uma) sessão semanal de 1 (uma) hora, a ser iniciado no prazo de 5 (cinco) dias, ressalvando que na hipótese de indisponibilidade pela rede credenciada, deverá ser realizado fora daquela rede, sob pena de multa.

Nas razões do Recurso de Agravo de Instrumento, a Recorrente alegou que apesar da Unimed-Rio ter autorizado o tratamento, foram concedidas apenas 10 (dez) sessões de terapia ocupacional, 02 (duas) sessões de 30 minutos de fonoaudiologia, e que as sessões com a psicóloga infantil sequer tiveram início porque não há clínica especializada para sua faixa etária.

Argumentou que o tratamento foi autorizado parcialmente e na
modalidade convencional
, diferentemente da prescrição médica, o que tem acarretado inúmeros prejuízos à sua saúde, pois necessita do tratamento conforme prescrito.

Assim, requereu, em antecipação da tutela recursal, que a Unimed promova o custeio do tratamento das sessões de psicologia infantil no método ABA (20 a 30 horas semanais); sessões de fonoaudiologia no método ABA (02 sessões por semana com 01 (uma) hora por sessão); sessões com terapia ocupacional, individual (02 sessões por semana com 01 hora), vedando qualquer limitação de ordem quantitativa (números de sessões), bem como que o tratamento seja realizado em clínica por ela indicada.

Conforme exposto, além de o Desembargador Relator indeferir o pedido liminar, também determinou a suspensão dos efeitos da decisão agravada até que se julgue o mérito do Recurso de Agravo de Instrumento.

Contra essa decisão insurge-se a Recorrente. Pugna a reforma do
decisum
e,

de conseguinte, a concessão da antecipação da tutela recursal.

Em que pesem aos argumentos da Agravante, não estão presentes os requisitos para a concessão da medida liminar, pois tal qual exposto pela Julgadora
a quo
, na petição inicial da Ação de Obrigação de Fazer, a Autora/Recorrente afirma que
“a UNIMED-RIO, autorizou as sessões de Psicologia Infantil, ABA, Fonoaudiologia, ABA, e a Terapia Ocupacional.”

Logo, a tese recursal de que o tratamento foi autorizado parcialmente e na modalidade convencional, contraria o que foi alegado na inaugural da demanda, o que afasta a probabilidade do direito invocado.

Ademais, não há qualquer prova de que não há profissional disponível para o atendimento, muito menos de que a Operadora de plano de saúde tenha se recusado em dar continuidade ao tratamento, ou seja, que tenha limitado o número das sessões indicadas pela médica, o que afasta o perigo da demora.

Portanto, sem maiores delongas, deve ser mantida hígida a decisão do Desembargador Sebastião de Moraes Filho, quanto ao indeferimento do pedido de antecipação de tutela recursal; contudo, respeitado o entendimento do nobre colega, não vejo motivo para sobrestar os efeitos da decisão da Juíza
a quo
, pois beneficiou a Agravante (concedeu a equoterapia) e a Unimed-Rio não recorreu daquele
decisum
.

Diante do exposto,
acompanho em parte o entendimento do Relator
,
mantenho o indeferimento do pedido liminar formulado no Recurso de Agravo de Instrumento;
entretanto
,

afasto a ordem de suspensão dos efeitos da decisão da Juíza singular
. Logo,
dou parcial ao Recurso de Agravo Interno
.

É como voto.

V O T O (RETIFICAÇÃO)

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (RELATOR)

Retifico meu voto e adiro ao voto da Desembargadora Clarice Claudino da Silva – 1ª vogal.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (2ª VOGAL)

Acompanho o voto da Desembargadora Clarice Claudino da Silva – 1ª vogal.

EM 24 DE NOVEMBRO DE 2021:

POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA 1ª. VOGAL (DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA). O RELATOR ADERIU AO VOTO DA 1ª. VOGAL.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/11/2021